Tribunal: CARF
Processo: 10925.726928/2019-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.726928/2019-68
ACÓRDÃO
3301-014.358 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO. PRINCÍPIO DO LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO.
Pelo princípio do livre convencimento motivado o julgador não é obrigado
a apreciar todos os argumentos expostos partes quando já existem
elementos suficientes a fundamentar sua decisão.
CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
O artigo 3o, § 2o, inciso II, da Lei no 10.637/2002, veda o direito a créditos
da não-cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse
último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou
serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
RECEITAS DAS COOPERATIVAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
De acordo com o art. 15, inciso I, da MP no 2.158-35/2001, as receitas das
cooperativas,
decorrentes
da
comercialização
da
produção
dos
cooperados, poderão ser excluídas da base de cálculo do PIS/PASEP e da
Cofins, ou seja, são bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração e negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-014.356,
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.358 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.726928/2019-68
2
de 28 de janeiro de 2025, prolatado no julgamento do processo 10925.726926/2019-79,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Aniello Miranda Aufiero Junior, Bruno Minoru Takii, Rachel
Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Contribuinte (Embargante), a fim
de eliminar vício de omissão que estaria presente na decisão constante do acórdão referente ao
seu Recurso Voluntário.
De acordo com as informações obtidas dos autos, a Embargante apresentou pedido
de ressarcimento de créditos ordinários de Pis-Pasep/Cofins não-cumulativo vinculados a
operações de exportação.
Conforme descrito pela Embargante em seu Recurso Voluntário, as aquisições
foram feitas de “cerealistas, pessoas jurídicas com atividade agropecuária e cooperativas de
produção agropecuária”, e eram referentes a “milho, suínos, leitões, aves, pintos de um dia, ovos
incubáveis, carne bovina, leite e laranjas, os quais foram utilizados, respectivamente, como
insumos (matéria-prima) na fabricação de produtos derivados do abate e industrialização de
suínos e aves, na industrialização do leite e na fabricação de suco de laranja”.
O pedido de ressarcimento realizado foi complementar e sobreposto àquele
apresentado em processo administrativo fiscal (PAF), referente a créditos presumidos, apurados
na forma da Lei no 10.925/2004 e já confirmados administrativamente.
Assim, conforme apontado pela Fiscalização e reconhecido pela própria
Embargante, eventual crédito deste processo deveria ser reduzido desse valor já confirmado, sob
pena de enriquecimento sem causa da contribuinte:

14. Assim, está reconhecido no processo supracitado direito ao ressarcimento de
valor de crédito calculado sobre as aquisições ora base de cálculo do crédito
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.358 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.726928/2019-68
3
ordinário complementar, o que resulta na necessidade de subtrair do valor total
ora requerido a parcela de crédito já concedida a título de crédito presumido no
processo no [...], sob pena de se reconhecer duplo crédito sobre uma mesma base
de cálculo. Tal fato resultaria em duplicidade de pedidos e enriquecimento sem
causa do contribuinte em detrimento do erário público.

Ocorre que, no Despacho Decisório, o Auditor Fiscal não reconheceu o direito à
apuração de créditos ordinários de Pis-Pasep/Cofins em montante suficiente para ultrapassar o
valor dos créditos presumidos, pois:
(a) O leite in natura adquirido não estava vinculado à produção de mercadorias
destinadas ao mercado externo, ou seja, estava restrito apenas ao mercado
interno.

(b) Os insumos adquiridos de associados da cooperativa não geram créditos de Pis-
Pasep/Cofins, nos termos do artigo 79, par. ún., da Lei no 5.764/1971, c/c artigo
66, inciso I, “b” e “b.1.”, da IN SRF no 247/2002.

(c) Aquisições de insumos sujeitos à alíquota zero, especificamente, laranja e ovos
incubáveis, não dão direito ao creditamento.

Em sede de Recurso Voluntário, dentre os argumentos apresentados, a Contribuinte
se opôs (a) à vinculação da totalidade dos gastos incorridos com a aquisição de leite in natura com
as receitas auferidas com o mercado interno e (b) à impossibilidade de apuração de créditos sobre
insumos adquiridos de cooperados.
Essas matérias recursais deixaram de ser apreciadas pela Turma Julgadora sob o
argumento de que já haviam sido decididas no PAF, ponto esse que não foi confirmado no
Despacho de Admissibilidade dos Embargos, ensejando, assim, o acolhimento do recurso
apresentado:

Segundo me parece, é prudente que o acórdão seja integrado com a
demonstração clara do momento no qual as matérias de mérito controvertidas
neste processo foram decididas no processo no [...], e/ou se a Turma considera
que o simples fato de não ter sido demonstrado que os dois processos versam
sobre créditos distintos é motivo suficiente para não apreciar o mérito do litígio.
É o relatório.

Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.358 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.726928/2019-68
4
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conheço dos embargos de declaração opostos pela Contribuinte por
entender que há omissão no acórdão referenciado, especificamente no
que diz respeito (a) à alocação dos gastos incorridos com a aquisição de
leite in natura às receitas tributadas do mercado interno, e (b) a glosa dos
insumos adquiridos de cooperados.
De partida, estabelece o artigo 3o, § 2o, inciso II, da Lei no 10.637/2002, que
não dá direito a crédito a “aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços
sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição”.
Por sua vez, o artigo 15, inciso I, da MP no 2.158-35/2001, estabelece que
as sociedades cooperativas podem excluir da tributação as receitas de
comercialização de produtos a eles entregues à cooperativa (inc. I), bem
como aquelas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e
industrialização de produção do associado (inc. IV):

Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts.
2o e 3o da Lei no 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do
PIS/PASEP:
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de
produto por eles entregue à cooperativa;
(...)
IV - as receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e
industrialização de produção do associado;

Portanto, vê-se que a legislação não autoriza a apuração de créditos sobre
insumos adquiridos de cooperados.
A propósito, ao se analisar o Recurso Voluntário, informa a Contribuinte
que a totalidade do leite in natura adquirido no 4o trimestre de 2004 era
proveniente de cooperados (fl. 17 do RV):

Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.358 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.726928/2019-68
5
E para se ter ideia das consequências que podem advir do distanciamento
da lei, conduta que abre espaço inimaginável ao subjetivismo, é importante
refletir sobre a seguinte constatação. No trimestre em questão, a totalidade
(100%) do leite in natura adquirido pela recorrente é proveniente de
cooperados, conforme se verifica no demonstrativo abaixo:

E sendo esse o caso, mantem-se a glosa procedida pela Fiscalização, sendo
desnecessária a apreciação dos critérios de apropriação específicos do leite
in natura, uma que, pelo princípio do livre convencimento motivado, o
Julgador não é obrigado a apreciar todos os argumentos expostos pelas
partes quando já existem elementos suficientes a fundamentar sua
decisão.
Desta forma, voto por acolher os embargos de declaração, para negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os embargos de
declaração e negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Fl. 361
DF CARF MF
Original